Tribunal: TJBA
Processo: 8010712-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010712-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX GUERRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KATIA MACHADO LUCENA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Advogado(s)
:

K/J

ACORDÃO

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
.
DIREITO
PROCESS
UAL
PENAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. DEMORA PARA O RECAMBIAMENTO
DO PACIENTE. QUESTÃO SUPERADA.
ATRASO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO.
MITIGAÇÃO SOB A RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O RECAMBIAMENTO DO PACIENTE E INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA. RÉU JÁ TRANSFERIDO AO ESTADO DA BAHIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA. ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, INICIALMENTE DEFLAGRADA CONTRA 03 (TRÊS) ACUSADOS, COM DIFERENTES PATRONOS, E MARCADA POR EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS, CAPTURA DO PACIENTE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA, SEU RECAMBIAMENTO À BAHIA E A CITAÇÃO DE CORRÉ POR EDITAL. ATRASO A SER MITIGADO À LUZ DA RAZOABILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DA CAUSA, AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL E IMINENTE INÍCIO DA INSTRUÇÃO. JULGADOS DO STJ. INEXISTÊNCIA, AINDA, DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR E POSSÍVEL SANÇÃO, À VISTA DA IMPUTAÇÃO PENAL ENDEREÇADA AO PACIENTE.

O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n
.º 8010712-24.2025.8.05.0000
,

impetrado pela Advogada Kátia Machado Lucena, em favor do Paciente
Alex G
u
erra
d
a Silva
,

apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
do
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora